Tribunal: STF
Processo: ARE 1500376
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu que recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 165, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALCANCE DA COISA JULGADA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – EFEITOS RESTRITOS AOS FILIADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM SEDE DE APELAÇÃO – CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença exequenda, confirmada em Segunda Instância, expressamente previsto a limitação do direito aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial" da Ação Coletiva, não havendo insurgência oportuna contra esse ponto, e não constando o nome da parte exequente em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, porque violaria os efeitos da coisa julgada material subjetiva. Em havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade. Considerando a comprovação, em sede recursal, da condição de hipossuficiência financeira dos apelantes, impõe-se a concessão da justiça gratuita. No entanto, a concessão da justiça gratuita possuiu efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para isentar das condenações impostas na sentença.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º e 8º, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 186, p. 23):



    “O acórdão recorrido contraria a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 8º, III, da Constituição Federal, eis que o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul ao propor a ação ordinária indenizatória para reaver as diferenças salariais que deveriam ter sido pagas caso a promoção tivesse ocorrida no tempo correto, agiu em substituição processual de todos aqueles integrantes da categoria prejudicada que se encontravam na mesma condição e não somente dos filiados do sindicato listados na inicial.”



    Argumenta-se que (eDOC 186, p. 24):



    “Entrementes a possibilidade de restrição dos efeitos da coisa julgada coletiva, mesmo que lançada no próprio título executivo, é possível no caso de representação processual, todavia não em se tratando da substituição processual.“



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 186, p. 28):



     “(...) Com efeito, tem-se que é possível que a sentença coletiva prolatada nos autos n. 0056288-43.2009.8.12.0001 seja executada individualmente pelos policiais civis igualmente lesados pelo mesmo ato ilícito coletivo apesar de não nominados na inicial da ação.” 



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidir na hipótese as súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 195).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 165, p. 6-7):



    “De fato, se o direito ao pagamento das diferenças subsidiárias relativas ao período em que já deveriam estar promovidos já fora reconhecido para certa categoria por decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação em que se permite ampla cognição fático-probatória, não se vislumbra óbices para que seus integrantes, individualmente, promovam a execução desse título. 



    Dessa forma, À MÍNGUA DE PREVISÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO NA SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, qualquer servidor público integrante da categoria beneficiada teria legitimidade para propor execução individual do título judicial, ainda que não ostentasse a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento, ou a filiação ocorresse posteriormente, bastando que demonstrasse ser integrante da categoria. 



    Contudo, no presente caso, tem-se que, pelos termos de propositura da ação, o autor/Sindicato deixou bem claro que estava agindo na presente ação com a finalidade de defender os direitos e interesses de PARTE DA CATEGORIA. 



    Aliás, em 2009 não havia divergência de posicionamento entre STF e STJ relativamente à necessidade de autorização de filiados para ajuizamento de ações coletivas pelos sindicatos, ambas as Cortes decidiam no mesmo sentido, ou seja, não se exigia qualquer autorização dos filiados substituídos pelos sindicatos, a divergência restringia-se à necessidade de autorização da assembleia geral para ajuizamento de ações coletivas pelas associações. 



    Porém, ao ajuizar a ação, o próprio Sindicato limitou seu pedido aos seus filiados, parte da categoria, por ele substituídos, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral.



    Quanto à argumentação de que o Sindicato apresentou rol de substituídos na inicial, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de o exequente integrar o rol de substituídos juntado com a petição inicial na fase de conhecimento, bem como da desnecessidade de ele ser filiado ao sindicato, bastando que integre a categoria representada. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes.



     2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1336975 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021).



     Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido, inclusive acerca dos limites objetivos da coisa julgada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1299762- AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021)



 Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acordão recorrido e reconhecer a legitimidade dos recorrentes na execução em tela.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente